Tribunal: TJSP
Processo: 2240891-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Pretende o agravante a inclusão nos cálculos de liquidação das despesas dispendidas com assistente técnico, bem como que o percentual de honorários advocatícios incida até a data do V. Acórdão – Parte das razões do agravo estão dissociadas da matéria discutida na decisão hostilizada, já que, em momento algum, foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Pretende o agravante a inclusão nos cálculos de liquidação das despesas dispendidas com assistente técnico, bem como que o percentual de honorários advocatícios incida até a data do V. Acórdão – Parte das razões do agravo estão dissociadas da matéria discutida na decisão hostilizada, já que, em momento algum, foi apreciado o pedido de inclusão daquelas despesas na conta de liquidação – Agravo não conhecido, neste particular – Honorários advocatícios -Termo final da incidência do percentual dos honorários advocatícios deve ser até a sentença – Súmula 111 do E. STJ – Decisão mantida – Parte do agravo não conhecido e, na parte, conhecida, improvido o agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240891-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIAGO
BEZERRA PEREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parte do
agravo não conhecido e, na parte, conhecida, improvido o agravo.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240891-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.099
2
VOTO No:16.099
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2240891-50.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: THIAGO BEZERRA PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravo de instrumento
Acidente do trabalho

Cumprimento de sentença Pretende o agravante a inclusão
nos cálculos de liquidação das despesas dispendidas com
assistente técnico, bem como que o percentual de honorários
advocatícios incida até a data do V. Acórdão Parte das
razões do agravo estão dissociadas da matéria discutida na
decisão hostilizada, já que, em momento algum, foi
apreciado o pedido de inclusão daquelas despesas na conta
de liquidação Agravo não conhecido, neste particular
Honorários advocatícios -Termo final da incidência do
percentual dos honorários advocatícios deve ser até a
sentença
Súmula 111 do E. STJ
Decisão mantida

Parte do agravo não conhecido e, na parte, conhecida,
improvido o agravo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago
Bezerra Pereira contra respeitáveis decisões da MM. Juíza de primeiro grau de
jurisdição proferidas nos autos da ação acidentária movida contra o INSS, que fixou
os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação
atualizada até a sentença, nos termos do inciso I, § 3o cc. § 4o do artigo 85 do CPC,
ou no mínimo, em R$ 1.500,00 (fls. 243), bem como daquela que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo autor (fls. 148).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, a necessidade da inclusão da despesa comprovadamente
realizada pelo autor com os honorários médicos de seu assistente técnico nos cálculos
de liquidação. Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre as
parcelas vencidas até o V. Acórdão, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou
improcedente a ação.
Processado o agravo, o Instituto não apresentou contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Estabelece o artigo 1016 do Código de Processo Civil os
requisitos do agravo de instrumento, dentre eles a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.
No caso em tela, uma das pretensões do recurso interposto,
busca a inclusão das despesas realizadas pelo autor com os honorários médicos de
seu assistente técnico nos cálculos de liquidação.
Entretanto, em momento algum as r. decisões guerreadas
tratou dessa questão, apenas e tão somente, fixou os honorários advocatícios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240891-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.099
3
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo segurado.
Em outras palavras, parte das razões deste agravo, ou seja, a
inclusão das despesas nos cálculos de liquidação, está dissociada da r. decisão
hostilizada, o que não possibilita, neste particular, o conhecimento do recurso por
força do artigo 932, III “parte final” do Código de Processo Civil.
No tocante ao período de incidência do percentual de
honorários advocatícios fixados, não assiste razão ao agravante.
Isto porque, em que pese o benefício acidentário tenha sido
concedido somente em grau de recurso, a Súmula 111 do STJ determina que:
Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias,
não
incidem
sobre
as
prestações vencidas após a sentença.
Assim, correto o entendimento da magistrada de primeiro
grau ao determinar que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida
apenas até a sentença.
Diante deste panorama, de rigor, a manutenção da r. decisão
hostilizada.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço de parte do
agravo e, na parte conhecida, nego provimento.
JOÃO ANTUNES
Relator